Tribunal: TJMT
Processo: 1008174-57.2023.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008174-57.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIMAR SOUSA NEVES - CPF: 074.889.971-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON GABRIEL CORREA DA SILVA - CPF: 041.762.651-75 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006).
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO
. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE VARIEDADE E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO, VALORES EM ESPÉCIE E RELATOS CONVERGENTES DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena
de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
da Lei 11.343/2006), em razão da apreensão de diversas porções de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro, em sua residência.

II. Questões em discussão:
I.
Preliminar de nulidade por suposta juntada extemporânea do laudo toxicológico definitivo. II. Pedido de absolvição por ausência de provas da autoria. III. Pretensão subsidiária de desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). IV. Prequestionamento de normas legais e constitucionais.

III. Razões de decidir:

A juntada do laudo toxicológico definitivo, ainda que posterior, não ocasionou prejuízo à defesa, não ensejando nulidade, à luz do art. 563 do CPP e do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas por provas robustas, incluindo os laudos toxicológicos (preliminar e definitivo), o auto de prisão em flagrante, a apreensão de drogas em variedade e quantidade significativa, balança de precisão, dinheiro em espécie e declarações policiais coesas.

As declarações das testemunhas policiais, prestadas sob o crivo do contraditório, apontam que o local era utilizado para a venda de drogas e que o apelante possuía vínculo com facção criminosa. Relatórios de investigação e anotações encontradas em cadernos de outros traficantes corroboram a versão acusatória.

A condição de usuário, mesmo que admitida, não afasta a configuração do tráfico, conforme o Enunciado nº 3 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Quanto ao prequestionamento, desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, bastando a abordagem fundamentada das matérias objeto de irresignação, conforme jurisprudência do TJMT.

IV. Dispositivo e tese:
Rejeitada a preliminar de nulidade e, no mérito,
negado provimento ao recurso. Mantida a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

A juntada extemporânea do laudo toxicológico definitivo não enseja nulidade, salvo comprovação de prejuízo concreto à defesa.

A apreensão de entorpecentes em diversidade e quantidade expressivas, acompanhada de balança de precisão, valores em espécie e relatos policiais coerentes, autoriza a condenação por tráfico de drogas.

A condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do tráfico de drogas.

C
onsidera-se
prequestionada
a matéria quando a decisão judicial enfrenta, de forma fundamentada, os argumentos jurídicos levantados, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos legais citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput;

Código de Processo Penal,
arts
. 563 e 593, I.

Precedentes relevantes:

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1917794/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
14/12/2021;

TJMT, N.U 1002997-29.2023.8.11.0008, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, DJE 10/04/2025;

TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, DJE 17/03/2024;

TJMT, N.U 1005879-17.2025.8.11.0000, DJE 01/04/2025
;

TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando
d
e Almeida Perri, DJE 05/02/2021
; e
Enunciado
s
Orientativo
s

n.º
s

03 e
08-TJ/MT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

Edimar Sousa Neves
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime
inicial fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões recursais,
Edimar Sousa Neves
, preliminarmente, sustentou a
nulidade do feito
, sob o argumento de que não houve juntada tempestiva do
laudo toxicológico definitivo
, o que comprometeria a comprovação da materialidade delitiva, requerendo, por esse motivo, a
absolvição
e o reconhecimento da
nulidade/preclusão do laudo preliminar
, por afronta aos artigos 52, parágrafo único, inciso II, e 54, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

No mérito, alegou
insuficiência de provas
para sustentar a condenação, postulando a
absolvição
com base no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente
, pleiteou a
desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas para consumo próprio
, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
.

Ao final,
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa
, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário

(Id.
259923235
).

Em contrarrazões,
o Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso defensivo
(id. 259923237).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto por Edimar Sousa Neves
(id. 269172764).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR
-
NULIDADE
POR INTEMPESTIVIDADE DE JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO.

A Defesa sustenta nulidade dos autos c
om fundamento na alegada juntada
extemporânea
do laudo toxicológico.

Contudo
,
tal nulidade
não
prospera.
Porque,

além de inexistir prejuízo concreto à defesa — requisito indispensável à configuração de nulidade, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal —, o referido documento integra o conjunto probatório que corrobora os demais elementos constantes nos autos, não tendo influenciado de forma autônoma ou decisiva na formação da convicção judicial.

Ressalte-se, ainda, que o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
veda a anulação de atos processuais sem a demonstração inequívoca de prejuízo à parte, o que, no caso em análise, não restou evidenciado.

A juntada do laudo, ainda que posterior ao prazo inicialmente previsto, não comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, tampouco cerceou a atuação da defesa técnica, que pôde se manifestar oportunamente sobre o conteúdo do documento.

Neste sentido, vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

(...)
PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS.

(...)
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5.
A juntada do laudo toxicológico definitivo após os
memoriais finais não gera nulidade, pois a defesa teve acesso ao documento e não demonstrou prejuízo concreto, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

(...)

Tese de julgamento:

1.
(...)

2.
A juntada do laudo toxicológico definitivo após os memoriais finais não enseja nulidade processual, salvo comprovação de prejuízo concreto.

(...)

(N.U 1002997-29.2023.8.11.0008, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2025,
Publicado
no DJE 10/04/2025).

Ad
emais,
cumpre destacar,
que já constava nos autos, em momento anterior, o
laudo toxicológico preliminar
, documento este igualmente apto a comprovar a materialidade do delito, conforme reiterada jurisprudência. Assim, mesmo na ausência do laudo definitivo, o conjunto probatório já se encontrava minimamente instruído, preservando-se, portanto, a higidez da persecução penal.

“(...)

III. Razões de decidir

3.
O laudo preliminar de constatação preliminar de substância entorpecente é suficiente para atestar a materialidade do delito e fundamentar a segregação cautelar
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

12. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1.
O laudo preliminar de constatação de substância entorpecente é suficiente para
atestar a materialidade do delito de tráfico de drogas e fundamentar a prisão preventiva
.

(...)

(N.U 1005879-17.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025).

Dessa forma, ausente qualquer mácula substancial ao devido processo legal e presentes elementos probatórios suficientes à comprovação da materialidade delitiva, deve ser rechaçada a alegação de nulidade, sob pena de se admitir formalismo excessivo em detrimento da efetividade da prestação jurisdicional.

D
iante do exposto
, não h
avendo
nulidade processual,
rejeit
o
a preliminar suscitada pela Defesa
.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
No dia 11/04/2023, por volta das 22h10min, na Rua Medianeira, nº 564, Bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde/MT,
o denunciado EDIMAR SOUSA NEVES, vulgo “DIMAS”, consciente e voluntariamente, guardava e/ou tinha em depósito para fins de traficância, 03 (três) pinos de substância análoga à cocaína, pesando cerca de 2,6 gramas, 03
(três) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 8,6 gramas, 06 (seis) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, presando cerca de 34,6 gramas, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, pesando cerca de 7,0 gramas, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 129538938), Boletim de Ocorrência nº 2023.99902 (id. 129538939), Auto de Apreensão (id. 129539192), Relatório Preliminar da Droga (id. 129539202), Relatórios Policial (id. 137657099 e 137657102), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta dos autos que a Guarnição da Polícia Militar
estava realizando patrulhamento ostensivo nas imediações da Rua Medianeira, Bairro Jardim das Palmeiras, quando visualizou dois homens em frente a uma residência com pouca iluminação, sendo que ao avistarem a viatura policial, um deles fugiu correndo pela rua, enquanto o outro tentou adentrar na casa
.

Ato contínuo, os policiais perseguiram este último e conseguiram realizar a abordagem já na área dos fundos da residência e,
em revista pessoal, localizaram com ele, ora acusado, 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base em seu bolso, além de 01 (uma) porção grande de substância análoga a cocaína em cima de uma mesa, na área dos fundos
.

Na sequência, diante do estado de flagrante delito, os policiais realizaram buscas na residência do acusado, oportunidade em que
encontraram o restante dos entorpecentes apreendidos, além de uma balança de precisão e R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) em pecúnia, 01 (um) notebook, de cor cinza, marca Asus,
além de 02 (dois) aparelhos celulares avariados, ocasião em que o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais do acusado e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade dos crimes objetos desta exordial acusatória...”. (Denúncia – id. 259923161).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO AO PEDIDO
ABSO
L
VIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO.

Da detida análise das razões constantes do recurso
,
verifica-se que a insurgência da defesa
centra-se
na alegada insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, postulando, alternativamente, a desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06). Contudo, tais pretensões
não
encontram respaldo nos autos
.

Exsurge dos autos que a
materialidade

se encontra
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo preliminar de drogas e laudo definitivo, que concluíram tratar-se de substâncias análogas à
cocaína e maconha
, pesando 33,84 e 7,89gr
, respectivamente.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o
a
pelante

Edimar Sousa Neves
, na fase policial,
reservou-se no direito de permanecer em
silêncio (id.
259920773
).

Já, em juízo,
o acusado
Edimar Sousa Neves
,
como sói acontecer, alegou que os entorpecentes apreendidos, destinavam ao consumo próprio
. Contudo, acabou admitindo que
após efetuar a compra guardou o restante do entorpecente que não havia sido vendido, bem como, a balança de precisão em sua residência, a pedido de Ruan
. Vejamos:

“...
que no dia da prisão ligou para o traficante Ruam ir até a
sua
residência para lhe vender drogas, vez que queria consumir entorpecente na companhia da sua esposa e da sua mãe, eis que todos são usuários
, inclusive, nessa oportunidade comprou um mil reais em entorpecente
; (...)
que sempre comprava em grandes quantidades
; (...)

que o Ruam lhe pediu para guardar o restante do pó que não havia sido vendido e a balança de precisão porque ele iria sair e depois voltaria buscar
; (...)
que concordou porque o Ruam era seu amigo
e pouco tempo depois a polícia chegou no local e apreendeu todo o entorpecente
...". (Fase Judicial – Apelante – id.
153028857).

Por sua vez,
a testemunha
Fl
á
vio Cavalcante Araujo Leal
,
na fase policial,
relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante do
a
pelante
. V
ejamos:

“...
QUE, a guarnição da Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento ostensivo nas imediações da rua Medianeira, bairro Jardim das Palmeiras, nesta urbe, quando visualizou dois homens em frente a uma residência com pouca iluminação; QUE, ao perceberem a presença da viatura policial, um deles fugiu correndo pela rua e virou na esquina próxima à residência, enquanto o outro tentou adentrar na casa, ignorando a ordem de
parada emitida pela guarnição; QUE, nesse momento, a equipe policial entrou imediatamente no corredor da residência, pelo qual o suspeito havia acabado de passar, e conseguiu abordá-lo com sucesso na área dos fundos;
QUE, durante a revista pessoal, foi encontrada uma porção de substância análoga a pasta base em seu bolso, além de uma grande quantidade de substância análoga a cocaína em cima de uma mesa, na área dos fundos da casa; QUE, no quarto do suspeito (forro de um travesseiro), foi encontrada uma balança de precisão (de cor cinza), três pinos análogos a cocaína, três porções análogas a pasta base de cocaína, quatro porções análogas a maconha, R$197,00 (cento e noventa e sete reais) em dinheiro e, sob o colchão, um notebook (de cor cinza, marca Asus), além de dois aparelhos celular (sendo um
Redmi
, de cor azul com avarias e um Samsung, de cor vermelha também com avarias
); ...”. (Fase Policial – Testemunha
Fl
á
vio Cavalcante Araujo Leal
– id. 259920769).

No mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais, do PM
Emerson Gabriel Correa
d
a Silva.

Vejamos:

“...
QUE, a guarnição da Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento ostensivo nas imediações da rua Medianeira, bairro Jardim das Palmeiras, nesta urbe, quando visualizou dois homens em frente a uma residência com pouca iluminação; QUE, ao perceberem a presença da viatura policial, um deles fugiu correndo pela rua e virou na esquina próxima à residência, enquanto o outro tentou adentrar na casa, ignorando a ordem de parada emitida pela guarnição; QUE, nesse momento, a equipe policial entrou imediatamente no corredor da residência, pelo qual o suspeito havia acabado de passar, e conseguiu abordá-lo
com sucesso na área dos fundos;
QUE, durante a revista pessoal, foi encontrada uma porção de substância análoga a pasta base em seu bolso, além de uma grande quantidade de substância análoga a cocaína em cima de uma mesa, na área dos fundos da casa; QUE, no quarto do suspeito (forro de um travesseiro), foi encontrada uma balança de precisão (de cor cinza), três pinos análogos a cocaína, três porções análogas a pasta base de cocaína, quatro porções análogas a maconha, R$197,00 (cento e noventa e sete reais) em dinheiro e, sob o colchão, um notebook (de cor cinza, marca Asus), além de dois aparelhos celular (sendo um
Redmi
, de cor azul com avarias e um Samsung, de cor vermelha também com avarias
)...”, (Fase Policial –
Testemunha
Emerson
Gabriel Correa Da Silva
– id. 259920770).

Em juízo,
Emerson Gabriel Correa da Silva

reprisou suas declarações prestadas na fase policial. Vejamos:

“Olha, a gente estava em rondas ali nas imediações do bairro Jardim das Palmeiras, nessa a rua aí Medianeira, né? Chegando na esquina ali a gente avisou 2 rapazes, né? Em atitude suspeita, assim como
os mesmos
, avistaram a guarnição, saíram correndo e aí próximo ali tem uma, tinha uma casa. Onde que um deles entrou e aí, tinha a lateral de um corredor, foi direto para a casa do fundo. Foi quando a guarnição desceu da viatura e já foi no encalço
dos mesmos
, aí lá já tinha mais gente, né?
E aí foi feita a abordagem dos mesmos lá e encontrada essa substância análoga a cocaína, maconha, aí a balança de precisão dos notebooks, celulares que foi encontrado também lá
. E aí fizemos checagem dos mesmo aí, né, de todos que estava pelo local ali.
E aí
perguntamos, quem que residia no local aí da casa, o mesmo aí se prontificou, falou que era ele, né
?
(...)
exatamente
(
essa casa

era do Edmar
); (...)
olha, se eu não me engano, se eu não me engano, foi acho que em notebook, celulares, entendeu?
(
Dentro da residência o que foi localizado
?
);
(...)

Ora
, por ter balança de precisão, essas coisas ilícitas no local e, no meu ver, usuários de drogas não era não
;

Pela
quantidade de pessoas que tinha lá também, entendeu?
E aí teve pessoa que a gente conversou lá, falou que era usuário, estava lá, entendeu? Só pegando só
. E por ser a casa dele, né? Lá, né?
E aí encontrado a balança, foi o contrato o notebook lá, celulares e essa quantidade de droga lá.

(
P
ela abordagem que realizou, o Edimar, ele figurava no local como traficante ou como um usuário de drogas?
)

...”. (Fase Judicial – Testemunha Emerson
Gabriel Correa da Silva
-
degravação do arquivo audiovisual constante no ID. 153028857).

Extrai
-se das declarações de
Flavio Cavalcante Araujo Leal e Emerson Gabriel Correa da Silva
, queeles
informaram
que a residência era conhecida como ponto de drogas, frequentemente realizavam abordagens no imóvel e, especificamente, no dia da prisão do acusado estavam passando na frente da residência quando o avistaram conversando com
outra pessoa.

Atestaram
,
ainda, que ao notarem a aproximação da viatura, ambos correram, porém, conseguiram efetuar a abordagem do acusado no interior da residência e, em buscas no local lograram êxito em apreender drogas e objetos como notebook e balança de precisão.

Por fim, destacaram que o acusado informou que a residência lhe pertencia.

No mesmo diapasão
, foram as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo investigador de pol
í
cia civil
João Cleberson Rodrigues Soares
:

“...

o fato em si, como o senhor falou, ele foi preso pela PM, né?
Não foi a primeira vez assim, já foi... não posso nem dizer aqui quantas, mas várias prisões que a PM fez dele ali, mesmo ele estando sob investigação da polícia civil, porque quele local ali já era uma
‘
boca
-
de
-
fumo
’
;
ali há muitos anos e é um lugar onde ficava sempre uma aglomeração muito intensa de usuários, então era muita denúncia por parte de moradores ali do bairro, e acaba que a PM acabava é fazendo essas prisões.
Não foi só essa, tem outras prisões que ele foi conduzido e pelo fato de ser ali, dele ser

um traficante, aí dos considerado “formiguinha”, que vende pouco, que pega pouca droga para revender
, eu Acredito que ele acabava saindo aí como se fosse usuário, mas nós sabemos que ele é traficante.
Aparece se o nome dele, o vulgo dele, inclusive ele tem esse vulgo tatuado no corpo “Dimas”, “
Dima
”, “Dimas” é praticamente em todas as análises de dados telefônicos, com autorização judicial de outros traficantes, principalmente distribuidores de drogas, aparece o vulgo dele ali na lista dos “lojistas”, né?
Como o “Comando Vermelho” costuma chamar seus traficantes aqui na cidade.
Aparece o vulgo dele ali pegando tantas gramas, é de pasta base, tantas gramas de maconha e realmente é ele sempre costumou pegar 25 g, 10 g, 30 g, inclusive tem um relatório do José
Tauã
,
que eu acredito que está nesses autos, que
ele aparece no caderno ali do José
Tauã
.
Aparece exatamente pegando é 25 g de pasta base de cocaína, 100 g de maconha que é o de praxe que eles fazem
. Parece pouco, porém
é após eles
fracionar
essas 25 g aí elas é, podem ser vendidas aí para vários é usuários.
Ali ficou um lugar queimado, aquele local ali, após várias prisões ali dele ali
, tanto que ele se mudou, acabou se mudando ali
pra
“favelinha” é que fica abaixo do Bairro Primavera, né? Ficava, que foi desativada ali, nós prendemos ele ali naquele local, exatamente por tráfico de drogas, ele saiu dali da Medianeira e montou a sua “lojinha do tráfico” ali na naquele naquela invasão, ele foi preso ali e inclusive a esposa dele, depois da prisão dele lá na “favelinha”, voltou pra Medianeira, que essa residência, ele não, se eu não me engano, pertence à mãe do Dimas
;
o Edmar, vulgo Dimas e a esposa dele também, nós prendemos por tráfico de drogas no mesmo no mesmo endereço, ali na Medianeira
..
.” (
Fase Judicial – Testemunha João Gabriel -
degravação do arquivo audiovisual constante no ID. 153028857).

Como se vê,
João Gabriel

atestou
que
,
no
dia dos fatos,

o acusado foi preso pela pol
í
cia militar
e que
já
havia sido
preso
anteriormente,
várias vezes
.

Informou também qu
e no local havia
uma
intensa movimentação de usuários
e
que o acusado era considerado como traficante “formiguinha”
,
porque sempre pegava pequenas quantidades de entorpecente para serem vendidas.

Acrescentou
,
que
o
nome
do apelante
sempre constava nos relatórios de “livro caixa” de outros traficantes como responsável pela posse de determinada quantia de drogas para a venda.

Por fim, esclareceu q
ue o imóvel da Rua Medianeira pertence à mãe do acusado e que
ele
residia
naquele local
.

Por seu turno, a testemunha
Andresson
Martins Araújo

também atestou que o acusado é conhecido
no meio policial,
pela alcunha de “
Dimas
”, tendo várias passagens, fazendo a distribuição de drogas em pequenas quantidades, motivo pelo qual o chamam de “Aviãozinho”. Acrescentou, ainda, que seu nome é relacionado em vários relatórios de análise de celulares. Vejamos:

“
...
então, o “Dimas”, ele já é bastante conhecido da equipe, várias passagens
.
(
...
)

principalmente, tráfico de drogas, várias passagens por tráfico.

A gente vinha investigando ele há mais de um ano
;
informações chegando a todo momento de usuários de drogas, de informantes, enfim,
agente
já sabia a forma dele operar, ele é faccionado
; i
nclusive, esse vulgo “Dimas”, é da facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
, até porque sem autorização do
“
Comando Vermelho
”
, ninguém pode vender drogas na cidade, não é
?
Então, ele sempre, durante as investigações,
agente
já sabia né, que ele era faccionado, então
a gente passou a monitorar ele, depois dessa situação da PM
;
e
le é um tipo de traficante, que ele leva em pequena quantidade, para

entrega, ou seja, ele é para despistar a polícia né?

Porque ele pode alegar que ele é usuário de drogas, pela pequena quantidade do entorpecente
; m
as ele faz, aquele que a gente chama de “Aviãozinho”, que é entregando pequenas quantidades, mas o tempo todo
;

(
...
)

o
“Dimas”, ele está relacionado em vários relatórios de análise de celulares, e nessas análises, a gente faz menção de que ele pegava várias quantidades de drogas como pessoal que está acima dele, ou seja, o pessoal o denomina como “lojista”, que é “boca de fumo
”
;
e
ntão, o “Dimas” já é bastante conhecido nosso traficante contumaz
.” (degravação do arquivo audiovisual constante no ID.
153028857).

Além das declarações dos agentes policiais, roborando as provas, temos
o
relatório de investigação n. 2023.13.32385
,
onde consta
que foram encontrados dois cadernos
na casa de
Eduardo Antônio Andrade
Neviani
,
vulgo “R
at
ã
o
”
, contendo
v
á
rias anotações referentes a distribuição de drogas
no
município
de Lucas do Rio Verde
a outros traficantes
, entre eles o apelante
Dimas Souza Neves, vulgo “Dimas
”
, que adquire drogas para venda, conforme abaixo demonstrado:

“
Dia 23/11 Dimas pegou 25 gramas de pasta
-
base de coca
í
na “Gordura”
. (Caderno com anotação – id.
259923155
,

pg. 11).

Dia 25/11 Dimas pegou 100 gramas de maconha “Chá”
.
(
Caderno com anotação – id.
259923155,

pg
. 12).

Dia 25/11 Dimas pegou 25 gramas de pasta
-
base de coca
í
na “Gordura”
.
(Caderno com anotação – id.
259923155,

pg. 12).

Dia 01/12 Dimas pegou 10 gramas de pasta
-
base de coca
í
na “Gordura”
(Caderno com anotação – id.
259923155,

pg. 1
4
).

(...)”

Portanto,
além da materialidade, a
autoria
também restou devidamente comp
r
ovada
,
pois foi
firmemente atribuída ao apelante, cuja residência foi local de apreensão
de considerável diversidade de substância entorpecente, qual seja, 34,6 gramas de pasta base de cocaína, 9,3 gra
m
as de cocaína e 8,6 gramas de maconha, 01 balança de precisão
, valores em espécie e eletrônicos com indícios de uso na atividade ilícita.

A
s versões apresentadas pelas testemunhas policiais são coerentes e convergentes, descrevendo com riqueza de detalhes as circunstâncias da prisão e os locais onde os entorpecentes foram localizados, sendo estas provas plenamente válidas e suficientes para sustentar a condenação, conforme
Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, a

consumação do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não exige, para sua configuração, a concretização da venda da substância entorpecente. Trata-se de delito de mera conduta, cujo núcleo se desdobra em diversas ações típicas, tais como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
.

Basta, portanto, a prática de qualquer dessas condutas com o dolo de traficar, ou seja, com a finalidade de destinar a substância ao consumo de terceiros. A efetivação da transação comercial é desnecessária à caracterização do ilícito penal.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido:

"Para a configuração do delito de tráfico dedrogas,nãoé necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz" ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem atraficância(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
14/12/2021).

“Para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de
agente
devidamente processado, não é
indispensável a prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido, tais como, a apreensão em seu poder de razoável quantidade de maconha, de balança de pesagem, de envolvimentos anteriores com a polícia, dentre outros elementos”
.
(TJSC – AC 21.376 – Rel. Ernani Ribeiro – JC 53/464).

No caso sob julgamento, o conjunto probatório demonstrou que o réu guardava em sua residência quantidade expressiva de entorpecentes, acompanhada de balança de precisão e outros apetrechos comumente utilizados na atividade de traficância, o que revela, com clareza, a destinação mercantil da droga apreendida, ainda que não se tenha verificado a entrega efetiva a terceiros.

Portanto, a posse de drogas com inequívoca finalidade de tráfico, ainda que sem flagrante de comercialização, consuma o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não sendo exigida a conclusão do ciclo da venda ilícita para a caracterização do delito.

Por fim,
quanto à pretensão da defesa do
a
pelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06,

ainda, que o acusado fosse usuário,
temos que o fato
dele
ser usuário, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Desse modo, afasta-se, de forma categórica, a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, assim como a pretensão subsidiária de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, por absoluta incompatibilidade com o conjunto probatório constante nos autos.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado
pela Defesa
, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT,
Nº
0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no
DJe
05/02/2021)
, registro que os artigos elencados pel
o
Defensor Público
e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste
vot
o, ficando, pois,
prequestionados
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial
,
afasto a preliminar arguida,
e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto,
mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025